Tribunal: TJMT
Processo: 1046011-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046011-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANEA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.083.431-60 (ADVOGADO), SIMONE ACACIA XAVIER - CPF: 015.986.301-56 (AGRAVANTE), EDENILSON EBERLE - CPF: 701.511.301-59 (AGRAVADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. ART. 525 DO CÓDIGO CIVIL. NOTIFICAÇÕES INFORMALMENTE REALIZADAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS. INSUFICIÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO BEM. AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de compra e venda de veículo com cláusula de reserva de domínio, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a apreensão do automóvel e a inclusão de restrição de circulação no sistema
RENAJUD
, sob fundamento de inadimplemento contratual da compradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prévia constituição do comprador em mora, nos termos do art. 525 do Código Civil,
impede o exercício da cláusula de reserva de domínio e o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, a constituição do comprador em mora mediante protesto do título ou interpelação judicial constitui requisito indispensável para o exercício do direito de retomada do bem pelo vendedor.

A constituição em mora não se trata de mera formalidade, mas de pressuposto jurídico necessário para a execução da cláusula resolutiva e para o ajuizamento da ação destinada à recuperação da coisa.

Comunicações informais realizadas por meio de aplicativo de mensagens não se qualificam, por si sós, como meio idôneo de constituição em mora, por carecerem de formalidade e de comprovação inequívoca da ciência do devedor.

A notificação extrajudicial realizada após o ajuizamento da demanda não tem o condão de sanar a ausência do requisito que deveria anteceder o exercício do direito material, caracterizando vício originário insanável da ação.

A ausência de comprovação da mora configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo tribunal.

Diante da inexistência de constituição válida em mora no momento do ajuizamento da ação, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com a revogação da tutela provisória deferida e a restituição do bem à parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação originária extinta sem resolução do mérito. Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento
:

A constituição do comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial, constitui requisito indispensável para o exercício da cláusula de reserva de domínio e para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Notificações informais realizadas por aplicativo de mensagens não suprem a exigência legal de constituição em mora prevista no art. 525 do Código Civil.

A constituição do devedor em mora realizada após o ajuizamento da ação não convalida o vício originário do processo, caracterizando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 525; CPC,
arts
. 300 e 485, IV; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação no 1050962-35.2022.8.26.0100, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 26.08.2024;
TJPR
, Apelação no 0030414-33.2019.8.16.0021, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. 23.05.2022; TJSC, AC no 2012.017159-5, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 06.06.2013; TJGO, AC no 5329180-20.2014.8.09.0006, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, j. 24.07.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso deagravo de instrumentointerposto por
SIMONE ACÁCIA XAVIER
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Wladys
Roberto Freire do Amaral
, da 3a Vara Cível de Várzea Grande,nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
no 1040426-57.2025.8.11.0041ajuizada por
Edenilson Eberle
, fundada em contrato particular de compra e venda de veículo com cláusula de reserva de domínio.

Na origem, o magistrado singular deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo Toyota/Corolla CrossXRE20, bem como a inclusão de restrição de circulação junto ao sistemaRENAJUD, sob o fundamento de que estariam presentes a probabilidade do direito, consubstanciada no inadimplemento contratual, e o perigo de dano, em razão do risco de depreciação do bem e da imputação de eventuais multas ao titular registral.

Inconformada, a parte ré interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a ausência de pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação, qual seja, a regular constituição em mora, nos termos do art. 525 do Código Civil. Aduz que o agravado não promoveu o protesto do título, tampouco a interpelação judicial, e que as supostas tentativas de cobrança por meio de mensagens via aplicativo WhatsApp não se prestam a suprir a exigência legal. Ressalta, ainda, que tais mensagens, além de informais, foram encaminhadas antes mesmo do vencimento de parcela contratual, o que afasta, por completo, a caracterização da mora.

Assevera que a decisão agravada violou o devido processo legal, ao impor severa restrição patrimonial sem a observância do regime jurídico próprio da cláusula de reserva de domínio, e pugna pela reforma da decisão, com a revogação da liminar deferida e o restabelecimento da posse do bem.

Concedida a liminar recursal (ID
345662365
).

Instado a apresentar contrarrazões, a parte agravada se manifestou em ID
350531865
, para informar que notificou extrajudicialmente a agravante em 20/02/2026, pugnando pelo acolhimento do fato superveniente e reconsideração da decisão agravada, desprovendo-se o recurso de agravo de instrumento.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIMONE ACÁCIA XAVIER
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Wladys
Roberto Freire do Amaral
, da 3a Vara Cível de Várzea Grande,nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
no 1040426-57.2025.8.11.0041ajuizada por
Edenilson Eberle
, fundada em contrato particular de compra e venda de veículo com cláusula de reserva de domínio, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Edenilson Eberle em face de Simone
Acacia
Xavier.

Narra a parte autora que celebrou contrato particular de compra e venda do veículo Toyota/Corolla CrossXRE20, cor branca, placa RAZ5I19, ano/modelo 2021/2022, Renavam n. 01277024658, chassi n. 9BRK3AAG7N0020991, no qual ficou ajustado que a parte ré pagaria o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 04 (quatro) parcelas.

Relata, contudo, que a parte ré deixou de adimplir as prestações ajustadas.

Afirma ter buscado, sem êxito, solucionar a pendência extrajudicialmente, inclusive por meio de notificações encaminhadas via aplicativo de mensagens.

Afirmando a presença dos requisitos legais, requer, em sede de tutela de urgência, a busca e apreensão do automóvel.

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Após o indeferimento da gratuidade da justiça (ID n. 192922999), a parte autora comprovou o recolhimento das custas de distribuição do processo (ID n. 193349760).

Determinada a emenda à inicial (ID n. 202093298), a parte autora apresentou as informações e documentos requisitados por este Juízo (ID n. 202552164).

É a síntese.

Fundamento e decido.

Para a concessão da tutela de urgência, o Código de Processo Civil – CPC, em seu artigo 300,caput, exige a demonstração dos seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito consiste em indícios suficientes de que o direito alegado existe, ao passo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diz respeito ao risco de que a demora processual cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao autor.

Diante deste contexto, infere-se que, na hipótese em exame, estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, pelas razões a seguir expostas.

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes contém cláusula expressa de reserva de domínio, prevendo a perda da posse do bem em caso de inadimplemento contratual
[1]
.

Nessa linha, os documentos apresentados demonstram que a parte ré deixou de honrar as prestações vencidas em 28/02/2025, 30/05/2025 e 30/06/2025, que totalizam a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Registra-se, ademais, que houve tentativas frustradas de cobrança e composição extrajudicial
[2]
, o que evidencia a resistência da parte ré em solver a obrigação assumida.

No que se refere ao perigo de dano, evidencia-se o risco concreto de depreciação do bem, que permanece na posse da parte ré sem a devida contraprestação, bem como a possibilidade de registro contínuo de infrações e multas de trânsito vinculadas ao nome da parte autora, titular registral do veículo, circunstâncias que agravam seu prejuízo patrimonial e reforçam a urgência da medida.

De igual modo, a medida, além de necessária, revela-se reversível, pois o veículo poderá ser restituído à parte ré em caso de futura decisão favorável, inexistindo risco de irreversibilidade do provimento antecipado.

Em casos tais, assim já decidiu a jurisprudência, reconhecendo a possibilidade de concessão de tutela provisória para busca e apreensão de veículo em caso de inadimplemento contratual.

Nesse sentido:

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300,caput, do CPC,
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência e, por conseguinte,
DETERMINO
a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo Toyota/Corolla CrossXRE20, cor branca, placa RAZ5I19, ano/modelo 2021/2022, Renavam n. 01277024658, chassi n. 9BRK3AAG7N0020991, objeto do contrato firmado entre as partes, que deverá ser cumprido pelo oficial de justiça no endereço da parte ré (Rua 07, quadra 6b, n. 33, bairro Santa Cruz I – Cuiabá/MT).

Desde logo,
defiro
a requisição de reforço policial e o cumprimento do mandado após as 20 horas,
se necessário
(CPC, artigo 139, inciso VII e 212, § 1o).

O veículo, uma vez apreendido, deverá ser entregue à parte autora, que assumirá a responsabilidade pela sua guarda e conservação do bem até ulterior deliberação deste Juízo.

No cumprimento da diligência, o oficial de justiça deverá realizar registros fotográficos do veículo apreendido, de forma a documentar seu estado de conservação.

Determino
, ainda, a inclusão de restrição de circulação do veículo no sistema
Renajud
, a fim de impedir o livre tráfego até o cumprimento do mandado de busca e apreensão.”

Pois bem.

OCódigo Civildispõe em seu artigo 525que o vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial,
in
verbis
:

“
Art. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial
.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se, com clareza, que a constituição em mora não se trata de mera formalidade acessória, mas de verdadeiro pressuposto para o exercício do direito material de retomada do bem,
funcionando como condição prévia e indispensável à própria admissibilidade da demanda.

A jurisprudência, é verdade, tem admitido, em hipóteses específicas, a notificação extrajudicial como meio idôneo à constituição em mora, desde que formal, inequívoca e apta a demonstrar a ciência do devedor quanto ao inadimplemento e às consequências jurídicas dele decorrentes.

Todavia, no caso concreto, não há nos autos qualquer prova de protesto do título, de interpelação judicial ou mesmo de notificação extrajudicial revestida das formalidades mínimas exigidas pelo ordenamento.

O que se verifica, conforme expressamente consignado na decisão agravada, é a existência de tentativas de cobrança realizadas por meio de mensagens encaminhadas via aplicativo de mensagens instantâneas.Contudo, tais comunicações, além de desprovidas de fé pública e de controle formal, não se prestam, por si sós, a suprir a exigência legal prevista no art. 525 do Código Civil.

Agrava-se a situação pelo fato de que as mensagens invocadas como suposta prova da mora foram encaminhadas em data
anterior
ao vencimento de parcela contratual, circunstância que, por si só, inviabiliza qualquer reconhecimento de inadimplemento, uma vez que não há mora antes do termo final da obrigação.

Necessário

registrar, ainda, fato superveniente relevante ocorrido no curso do presente recurso. Após a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
– oportunidade em que este Relator entendeu parecer controversa a constituição da devedora em mora –
, a parte autora apresentou nos autos documentos com o intuito de demonstrar a constituição em mora da agravante, consistentes em notificação extrajudicial registrada em Cartório de Títulos e Documentos e respectivo aviso de recebimento
(ID
350531865
e seguintes)
.

Todavia, verifica-se que a ação originária foi ajuizada em 06/05/2025, ao passo que a referida notificação somente foi registrada em 20/02/2026, com aviso de recebimento datado de 03/03/2026, ou seja, muito posteriormente ao ajuizamento da demanda
,
circunstância
que
evidencia que a constituição em mora foi promovida apenas após o início da relação processual, em evidente tentativa de suprir requisito que deveria necessariamente anteceder o exercício do direito material invocado.

Em contratos com cláusula de reserva de domínio, a constituição do devedor em mora constitui condição jurídica indispensável para a execução da cláusula resolutiva e para a retomada do bem, devendo preceder o ajuizamento da ação destinada à recuperação da coisa.

A
tentativa de constituir a devedora em mora após o ajuizamento da ação não possui o condão de convalidar o vício originário da demanda, que nasce prematura e desprovida de pressuposto para o seu regular desenvolvimento. Trata-se, portanto, de defeito de natureza
insanável
, que impede o prosseguimento da ação e não pode ser suprido por emenda à inicial ou pela juntada posterior de documentos destinados a demonstrar requisito que deveria estar presente no momento da propositura da demanda.

Assim, ausente a constituição válida em mora, inexiste suporte jurídico para o reconhecimento da posse injusta da agravante, tampouco para o exercício da cláusula de reserva de domínio,
o que compromete, desde a origem, a regularidade da ação de busca e apreensão proposta
.

Trata-se,
em verdade
, de vício que antecede a própria análise do mérito e que se qualifica como ausência de pressuposto válido para a constituição e o desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se o seu reconhecimento de ofício por esta Corte, por força do efeito translativo do recurso.

Nessa linha de intelecção:

“
RESERVA DE DOMÍNIO – Constituição em mora não efetuada
– Inadimplemento – Hipótese em que se abrem duas alternativas para o vendedor: cobrar as prestações vencidas e as vincendas ou pedir a resolução do contrato e a consequente recuperação da posse da coisa – Caso em que o vendedor pleiteou a resolução do contrato com reintegração de posse do bem entregue ao comprador, com cláusula de reserva de domínio –
No caso de inadimplência, a execução da cláusula de reserva de domínio depende de prévia constituição do devedor em mora, nos termos do artigo 525 do Código Civil, ausente no caso dos autos
–
Sentença reformada – Ação extinta sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – Demais questões prejudicadas. Apelação provida
.”
(TJ-SP- Apelação Cível: 10509623520228260100 São Paulo, Relator.: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 26/08/2024, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024, grifo nosso)

“
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/CBUSCA EAPREENSÃO DEBEM ALIENADO COM RESERVA DE DOMÍNIO.
Alegado inadimplemento do réu. Ausência, contudo, de comprovação da prévia constituição em mora do réu, fosse por notificação pessoal ou o protesto do título.
NECESSIDADE.ARTS. 525 E 526 DOCCB. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. Suprimento da interpelação pela citação. DESCABIMENTO.
Prévia notificação que é pressuposto de constituição do processo
. SENTENÇA CASSADA.
Extinção do feito sem resolução do mérito que é de rigor
. Art. 485,IV, doCPC. RECURSO PREJUDICADO
.”(TJ-PR - APL: 00304143320198160021 Cascavel 0030414-33.2019 .8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 23/05/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2022, grifo nosso)

“
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO.

A execução de prestação oriunda de contrato de compra e venda com reserva de domínio pressupõe a comprovação da mora
, que pode ser realizada por notificação expedida por Cartório de Título e Documentos ou protesto do título (o qual só poderá ser ultimado via edital se frustrada a tentativa de notificação pessoal do devedor),
e deve, necessariamente, preceder o ajuizamento da ação
, sob pena de
positivar-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267, IV, do Código de Processo Civil). RECURSO DESPROVIDO
.
”
(
TJ-SC
- AC: 20120171595 Joinville 2012 .017159-5, Relator.: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 06/06/2013, Segunda Câmara de Direito Civil
, grifo nosso
)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO.
PROTESTO VIA EDITAL.
TENTATIVAS DE PROMOVER A INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADAS NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
DECISÃO MONOCRÁTICA CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA EGRÉGIA CORTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
[...] 3.
A ausência de comprovação válida da mora repercute sensivelmente na relação processual, à medida em que impossibilita o uso do procedimento especial de busca e apreensão. 4.
Não há que se falar em concessão de prazo para que se emende a petição inicial, porquanto o vício é insanável, já que a constituição da mora deve ser demonstrada no momento do ajuizamento da ação
.
5.

Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
matéria cognoscível de ofício, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito
, com base no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil
.
”
(
TJ-GO
- AC: 532918020148090006
ANÁPOLIS
, Relator.: DES. ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/07/2014, 4A
CÂMARA

CÍVEL
, Data de Publicação: DJ 1595 de 30/07/2014
, grifo nosso
)

Nessa perspectiva, a tutela provisória deferida na origem revela-se juridicamente insustentável, pois fundada em pretensão exercida de forma prematura, à margem do regime jurídico específico da reserva de domínio. A apreensão do veículo, nessas condições, não pode subsistir, devendo ser revogada, com a consequente restituição do bem à parte ré, restabelecendo-se o
status quo ante.

Cumpre salientar que tal conclusão não implica prestigiar o inadimplemento contratual, tampouco beneficiar o devedor contumaz. O que se tutela, aqui, é a observância das regras legais que condicionam o exercício do direito de ação e a imposição de medidas constritivas, em respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica. O ordenamento jurídico confere ao vendedor os meios adequados para a satisfação de seu crédito, desde que observadas as etapas legalmente previstas, não sendo admissível a supressão de requisitos expressamente estabelecidos em lei.

Diante desse cenário, impõe-se a extinção do feito originário sem resolução do mérito, com a revogação da liminar concedida e a restituição do bem apreendido, ficando, por consequência, prejudicado o exame do mérito do agravo de instrumento, ante a perda superveniente de seu objeto.

É necessário
consignar, por oportuno, que o reconhecimento da ausência de pressuposto válido para o ajuizamento da presente demanda não impede que a parte autora, se assim entender, renove sua pretensão em ação própria, desde que, previamente, promova a regular constituição da parte ré em mora, nos termos do art. 525 do Código Civil, mediante protesto do título ou interpelação judicial.

A extinção do feito, portanto, não decorre de qualquer juízo acerca da existência ou não do inadimplemento contratual, mas da inobservância das formalidades legais que condicionam o exercício do direito de retomada do bem em contratos firmados com cláusula de reserva de domínio, preservando-se, assim, o equilíbrio entre as partes e o devido processo legal.

Diante do exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO
, a ausência de pressuposto válido para a constituição e o desenvolvimento regular do processo, extinguindo a ação originária(de no1040426-57.2025.8.11.0041)semresolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC,oportunidade em querevogo a tutela provisória deferida na origem e determino a imediata restituição do veículo à parte ré.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo de instrumento.

Em razão do princípio da causalidade, a parte autora da ação originária deve arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026